Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-65.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
APELAÇÃO DO AUTOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS FIXADOS NOS LIMITES DA LEI - AUSÊNCIA DE OFENSA OU ABALO À MORAL OU À HONRA DO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.
APELAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI 14.310/2002 - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA RECÍPROCA - PRETENSÃO AUTORAL VENCIDA EM PARTE - HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ESTABELECIDOS EM FAVOR DOS PATRONOS DE CADA PARTE - OBSERVÂNCIA LEGAL - RECURSO ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000099-65.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS FIXADOS NOS LIMITES DA LEI – AUSÊNCIA DE OFENSA OU ABALO À MORAL OU À HONRA DO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI 14.310/2002 – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA RECÍPROCA – PRETENSÃO AUTORAL VENCIDA EM PARTE – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ESTABELECIDOS EM FAVOR DOS PATRONOS DE CADA PARTE – OBSERVÂNCIA LEGAL – RECURSO ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Estado de Minas Gerais e Leandro Dutra Mendes e apelados o Estado de Minas Gerais e Leandro Dutra Mendes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do autor, Leandro Dutra Mendes, e em dar provimento parcial ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, apenas para a incidência dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência de forma recíproca, condenando, assim, o autor e o réu ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência em favor dos patronos de cada parte adversa, fixados em R$1.000,00 (mil reais) para cada um, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 e do caput do art. 86, todos do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em face de o autor ser beneficiário da gratuidade da justiça. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Leandro Dutra Mendes, visando à nulidade das sanções impostas a ele nos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 números 100.312/20, 100.313/20 e 100.314/20, resultando na perda de pontos em seu conceito funcional e na suspensão ao trabalho. O militar restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, pois teria faltado ao serviço nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2019. Quanto aos fatos, o autor alega: - que, no dia 18/10/2019, procurou atendimento médico em rede conveniada, sendo-lhe concedido um atestado médico que lhe conferia licença saúde por 05 (cinco) dias; e - que não faltou injustificadamente ao serviço, pois possuía atestado médico apto a justificar a falta nos dia em referência, conforme art. 19, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Com a inicial, sobrevieram aos autos vários documentos inerentes aos procedimentos administrativos em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. Em sentença (Evento 28), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Pelo que se depreende dos autos, o PM Leandro Dutra Mendes foi submetido a 03 (três) procedimentos disciplinares, todos por falta ao serviço, tendo sido punido com o decréscimo de pontos conceituais e cumprimento de suspensão. Contudo, embora tenha informado, na exordial, tratar-se dos dias 21, 22 e 23 de outubro, inexiste procedimento indicando falta no dia 23. Por outro lado, o PCD de nº 103.314/20 aponta o dia 18/10 como faltoso. Vejamos: - PCD nº 100.312/20/21ª CIA PM IND (evento 1 – DOC11, página 8), por ter faltado “ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado em 21 de outubro de 2019, no período compreendido entre 08 às 12 horas e de 13h30min às 17horas”. - PCD nº 100.313/20/21ª CIA PM IND (evento 1 – DOC19, página 8), por ter faltado “ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado em 22 de outubro de 2019, no período compreendido entre 08 às 12 horas e de 13h30min às 17horas”. - PCD nº 100.314/20/21ª CIA PM IND (evento 1 – DOC26, página 8), por ter faltado “ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado em 18 de outubro de 2019, no período compreendido entre 08 às 12 horas e de 13h30min às 17horas”. Essa discriminação é importante para definição dos dias abarcados pelo atestado médico (evento 1-DOC12/página 3), assim compreendidos entre a data da expedição do atestado (18/10) e seu termo final, dia 22 de outubro. Delineado o contexto dos fatos, inclusive com a citada informação dissonante, certo é que o autor suscita, a título de justificativa para a não ocorrência da falta, ter apresentado atestado médico, datado do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dia 18/10/19, com orientação para dispensa do serviço por 05 (cinco) dias, a partir de sua expedição. A esse respeito, o Estado de Minas Gerais alegou que, embora tenha o autor apresentado o atestado médico para justificar a falta, deixou de providenciar a respectiva homologação, nos termos previstos no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta nº 4.278/2013. Junta, ainda, nota técnica da Assessoria Jurídica DRH-3 da PMMG (Ofício PMMG/DRH-3 nº 1314/2021), quanto aos “reflexos negativos a serem suportados pela Corporação quando o art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 tem sua incidência afastada pelo Judiciário.”. De plano, importante registrar que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, notadamente quanto à legalidade do ato. Contudo, também lhe é permitido exercer essa ingerência quando a margem de liberdade concedida ao administrador diante do caso concreto é ultrapassada, hipótese que qualifica a decisão como arbitrária e, portanto, passível de subsunção judicial. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263) Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor repouso por 05 (cinco) dias. Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. A falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Ademais, cediço é que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, além de fugir da competência cível para julgar as ações contra atos disciplinares militares, prevista nos §§ 4º e 5º, do artigo 125, da Constituição Federal, certo é que não houve demonstração de sofrimento ou humilhação passível de sua concessão, mas mero dissabor e aborrecimento. Ademais, a simples instauração de procedimento disciplinar não gera presunção de abalo de natureza psíquica ao servidor investigado, mormente se tratar de exercício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 regular de direito da Administração Pública. [...] Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, apenas para anular os atos de sanção havidos nos Processos de Comunicação Disciplinares (PCDs) em estudo, e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 35), em cujas razões sustenta que o ato de sanção disciplinar enfrentou todas as razões de defesa de forma pormenorizada. Reiterou as demais razões invocadas na contestação e pede provimento do recurso, para reformar-se a sentença de 1º grau, e, quanto aos honorários, pugna pela reciprocidade na condenação, tendo em vista que autor e réu foram vencedores e vencidos. O militar apelado, intimado, ofertou suas contrarrazões ao apelo, e, na mesma data, interpôs apelação adesiva (Evento 42), pugnando pela reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, além da majoração dos honorários advocatícios. O Estado de Minas Gerais, intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso adesivo do autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o caso em análise nos impõe o dever de decidirmos o apelo do Estado de Minas Gerais e o apelo do militar Leandro Dutra Mendes, já que ambos recorreram. Nesse sentido, é preciso delimitar o objeto de cada recurso, propiciando a melhor visualização acerca de seus objetos. O Estado de Minas Gerais entende que a não observância da norma interna quanto ao prazo de apresentação de um atestado médico não afasta a ocorrência da falta grave relativa à ausência ao serviço, e, ainda, pugna pela fixação dos honorários de sucumbência com a observação de que as partes, ao final, restaram vencidas em parte e vencedoras em parte, tendo em vista a não condenação quanto aos danos morais vindicados. O autor, militar, por sua vez, requer a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, para que o réu seja condenado ao pagamento da indenização, e, ainda, pugna pela majoração dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 honorários fixados. Pois bem. Passo ao voto. É certo afirmar, nos termos dos autos, que o militar foi submetido aos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias números 100.312/20, 100.313/20 e 100.314/20, como incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, pois teria faltado ao serviço nos dias 18, 21 e 22 de outubro de 2019. Da mesma forma, a própria administração militar não nega que o autor apresentou o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho nos referidos dias, cujo documento apenas não obteve a homologação pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) em razão de ter sido apresentado após o prazo normativo de 1 (um) dia útil, e que, na data em questão, o atestado tinha que ser homologado imediatamente. Ora, a própria administração militar confirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta. Nesse sentido, como decidido inúmeras vezes, e como muito bem lançado na sentença vergastada, a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido, notadamente quando não se estipula prazo, mas simplesmente se afirma que a homologação deve ser imediata. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado, e conferia ao militar o afastamento das suas atividades nos dias lançados como falta ao serviço, e o atestado médico não possui conteúdo meramente informativo, uma vez que goza de veracidade, a não ser que seja infirmado o seu conteúdo, mas nem isso a administração militar fez. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS/àJCS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado) do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares), da Lei n. 14.310/2002 –, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, o que impõe realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo-se ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos e devolvendo-se-lhe os dias relativos à suspensão. Quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve-se ater aos fatos e às circunstâncias para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Portanto, a nulidade das sanções é medida que se impõe. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, formulado pelo autor em sua inicial e como objeto de seu apelo, é importante destacar que quaisquer indenizações em tal sentido devem estar amparadas em ilícito praticado por aquele a quem se imputa o ato danoso. Em tal ponto, gostaria de destacar, ab initio, que não vejo o afastamento da competência da Justiça Militar Estadual em relação à indenização buscada, pois o pleito deriva do reflexo indicado por ele em ação contra o ato disciplinar militar. No mérito do pedido, no caso dos autos, não há ilícito civil ou penal punível em relação ao ato sancionador da administração militar, que apenas aplicou as sanções com base em interpretação das suas normas internas, e isso não é capaz, de per si, de causar abalo à honra do militar, com o devido respeito, a não ser para os espíritos muito melindrosos. A submissão do militar ao procedimento administrativo faz parte de sua vida profissional, cabendo a ele apenas defender-se, como foi feito nos procedimentos em análise. Dessa forma, também não vislumbro a possibilidade de indenização por danos morais. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que não há a mínima razão para o provimento do apelo do autor, militar, já que os honorários foram fixados nos exatos termos da nossa legislação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 processual civil em vigor, observando-se os parâmetros legais e o valor da causa. Lado outro, tem razão o Estado de Minas Gerais quando afirma que os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o militar realmente foi vencido em relação ao pedido de indenização por danos morais. Assim, neste ponto, cabe prover o recurso do Estado de Minas Gerais, de forma parcial, para fixar os honorários de sucumbência devidos pelo autor Leandro Dutra Mendes, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), mesmo valor estabelecido para os procuradores do autor na sentença. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto: 1- Nego provimento ao apelo do autor Leandro Dutra Mendes; 2- Dou parcial provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, apenas para a incidência dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência de forma recíproca, condenando, assim, o autor e o réu ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência em favor dos patronos de cada parte adversa, fixados em R$1.000,00 (mil reais) para cada um, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 e do caput do art. 86, todos do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em face de o autor ser beneficiário da gratuidade da justiça. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator